Tribunal: STF
Processo: RHC 53949
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N 5.941, DE 22-XI-1973. PARA A CONCESSÃO DO
BENEFICIO PREVISTO NO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE
CONFORMIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941/73, NÃO BASTA A
PRIMARIEDADE DO RÉU. E MISTER TENHA ELE BONS ANTECEDENTES E PODE O
JUIZ CONCLUIR DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE
DO AGENTE, QUE TAL REQUISITO NÃO SE CONFIGURA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS NÃO PROVIDO.